Tribunal: TRF3
Processo: 0010247-64.2013.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
130/608)

0010247-64.2013.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0010247-64.2013.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA., KARVIA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE OCTAVIO MORAES MONTESANTI - SP20975-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, LABORATORIO SARDALINA LTDA, DALLURE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, UNIPRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, CORPORATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, REDOMA PERFUMES LTDA., PONTO FINAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FORMAT INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA, GENSYS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA., MAURO NOBORU MORIZONO, ROSA MARIA MARCONDES COELHO MORIZONO, CAROLINA MIDORI MARCONDES MORIZONO, DANIEL MINORU MARCONDES MORIZONO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 0010247-64.2013.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA., KARVIA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE OCTAVIO MORAES MONTESANTI - SP20975-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, LABORATORIO SARDALINA LTDA, DALLURE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, UNIPRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, CORPORATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, REDOMA PERFUMES LTDA., PONTO FINAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FORMAT INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA, GENSYS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA., MAURO NOBORU MORIZONO, ROSA MARIA MARCONDES COELHO MORIZONO, CAROLINA MIDORI MARCONDES MORIZONO, DANIEL MINORU MARCONDES MORIZONO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) em face do v. Acórdão assim ementado (ID 344537182):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. TEMA 769/STJ. EMPRESAS EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. No tocante aos requisitos para o pedido de penhora sobre o faturamento, a questão foi submetida a julgamento no Tema 769 recentemente julgado pelo c. STJ, em 18/04/2024, onde firmada a seguinte tese: "I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada;III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado."

2. Somente ao juízo universal compete analisar e deliberar acerca dos atos constritivos ou de alienação em sede de execução fiscal, isso em homenagem aos princípios e normas legais que regem o plano de reorganização da empresa recuperanda, notadamente o princípio da continuidade da empresa e o de sua função social.

3. O juízo da recuperação judicial tem primazia na definição dos recursos da empresa, ao menos até o encerramento da recuperação. Assim, devem ser obstados todos os atos que impliquem redução do patrimônio da empresa, ou excluam parte dele do processo de recuperação, sob pena de comprometer ou inviabilizar o plano previamente aprovado e homologado.

4. Juízo de retratação positivo. Acórdão ID 263809757 - Pág. 269/278 reconsiderado. Agravo de instrumento provido em parte.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0010247-64.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/11/2025, DJEN DATA: 12/12/2025)

Sustenta a embargante que (ID 349271499):

a) “cabe ao juízo da execução fiscal a prática de atos constritivos”;

b) “até que haja a regularização do passivo fiscal da executada, as suas execuções fiscais devem ter regular prosseguimento, mantidas incólumes as garantias nelas constituídas (decorrentes de retenção, arresto, penhora, sequestro etc.), pois as Fazendas Públicas não participam do Plano de Recuperação Judicial da devedora”;

c) “A única ressalva estabelecida no art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, diz respeito à competência do juízo da Recuperação para determinar, com relação às execuções fiscais, a substituição (não levantamento) de constrições que recaiam sobre bens de capital (não qualquer bem) essenciais à manutenção da atividade da recuperanda”.

Pretende o prequestionamento da matéria.

Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, a parte contrária não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No caso, a fundamentação desenvolvida mostra-se clara e precisa no sentido de que:

“(...) somente ao juízo universal compete analisar e deliberar acerca dos atos constritivos ou de alienação em sede de execução fiscal, isso em homenagem aos princípios e normas legais que regem o plano de reorganização da empresa recuperanda, notadamente o princípio da continuidade da empresa e o de sua função social.

O juízo da recuperação judicial tem primazia na definição dos recursos da empresa, ao menos até o encerramento da recuperação.

(...) devem ser obstados todos os atos que impliquem redução do patrimônio da empresa, ou excluam parte dele do processo de recuperação, sob pena de comprometer ou inviabilizar o plano previamente aprovado e homologado.

(...) cabe ao juízo universal verificar a viabilidade da constrição de valores a ser efetuada em sede de execução fiscal, observadas as regras de cooperação jurisdicional (CPC artigo 69), a fim de não obstaculizar o plano de recuperação judicial, donde deverá o magistrado de origem adotar as providências na forma da superveniente Lei no 14.112/2020 (que conferiu nova redação à Lei no 11.101/2005).

(...) a hipótese comporta parcial acolhimento, no sentido de se admitir a constrição, mas, condicionando sua higidez ao crivo do juízo da recuperação, a quem caberá dizer da essencialidade dos valores e do percentual que poderá incidir sobre o faturamento atualizado das empresas executadas, para o cumprimento do plano de recuperação nos termos da superveniente Lei no 14.112/2020.”

Conforme se denota, o confronto entre as alegações da embargante e o conteúdo do v. Acórdão embargado revela a inexistência de qualquer dos vícios.

O v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à Lei no 14.112/2020 e à distribuição de competências entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial.

O Voto condutor registrou que a parte agravante se encontrava em processo de recuperação judicial e que a solução adotada levava em conta precisamente as regras introduzidas pela Lei no 14.112/2020 para disciplinar essa relação, tanto que o dispositivo do acórdão determinou que a penhora sobre o faturamento fosse “processada ‘ad cautelam’ em cooperação com o juízo da recuperação judicial - a quem caberá dizer da essencialidade dos valores e do percentual que poderá incidir sobre o faturamento atualizado da empresa executada, para o cumprimento do plano de recuperação judicial nos termos da superveniente Lei no 14.112/2020 (que conferiu nova redação à Lei no 11.101/2005)”.

Assim, no v. Acórdão embargado não se omitiu a Lei no 14.112/2020, tampouco a questão da competência entre os dois juízos. Ao contrário, invocou expressamente essa legislação como fundamento normativo da solução adotada.

A discordância com a interpretação adotada no v. Acórdão embargado acerca do alcance do artigo 6o, parágrafo 7o-B, da Lei 11.101/2005 não constitui vício de omissão sanável na via dos embargos de declaração. No v. Acórdão embargado tomou-se posição expressa acerca da questão, fundando-se a conclusão na legislação superveniente e nos precedentes citados, e a parte embargante simplesmente diverge do entendimento firmado. Essa divergência não configura lacuna a ser integrada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

O decisum embargado se pronunciou acerca de todas as questões suscitadas e examinou toda a matéria objeto de devolução. Vislumbra-se, portanto, que a embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende rediscutir o acerto das conclusões adotadas, tentando fazer prevalecer a tese de que o juízo da execução fiscal teria competência exclusiva para os atos constritivos, hipótese que extrapola os limites e desvirtua a função dos embargos declaratórios.

Em verdade, e sob o argumento de o v. acórdão embargado ter incorrido em “error in judicando”, resta evidenciado o intento de se rediscutir a matéria já decidida.

Entretanto, se a motivação do v. acórdão foi equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria a jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para impugná-lo, e não trazer o tema a novo exame em sede de embargos de declaração.

Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, verifico que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse da parte e omissão ou erro no julgado são conceitos que não se confundem.

Denota-se, assim, o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A propósito, sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração para o efeito de rejeitá-los.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração para o efeito de rejeitá-los,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão